Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECORRENTE VENCEDOR, AINDA QUE PARCIALMENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado. Requer a manifestação sobre possível condenação em honorários advocatícios com relação à parte em que a sentença foi mantida.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Além disso, de acordo com o previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Ou seja, só há condenação ao pagamento em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido.
IV. No caso dos autos, o recurso inominado foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, ainda que parcialmente, portanto, não há de se falar em recebimento de honorários advocatícios.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.